Tribunal: STJ
Processo: 1003917-21.2016.8.26.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791402 - SP(2024/0417372-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M G F J L
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DA SILVA - SP177654
AGRAVADO
: A E I L
ADVOGADO
: MAURÍCIO NANARTONIS - SP084807
AGRAVADO
: A S S
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVADO
: G B S S A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - SP346427
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ausência de
prequestionamento dos arts. 1o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11, 489 § 3o, 490, 1.025, 926 § 1o,
313 I e 314 do CPC e do
II do CC, e por incidência da Súmula n. 282 do
art. 682
STF.
2. A controvérsia diz respeito à declaração de nulidade de atos processuais
praticados após o falecimento do único advogado, em demanda envolvendo
contrato de locação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a extinção do contrato de
locação, condenou a locatária ao pagamento do débito com correção, juros e multa,
decretou o despejo e fixou honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da
condenação.
4. A Corte de origem manteve, em agravo interno, a decisão monocrática que não
conheceu da apelação por deserção e rejeitou embargos de declaração, com multa
por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 313 I e
314 do CPC
o
II do CC ao deixar de reconhecer a suspensão imediata
c/c
art. 682
do processo e a nulidade dos atos posteriores à morte do único advogado; (ii) saber
se ocorreu negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 489 II § 1o e 1.022
II do CPC por falta de fundamentação, omissão e contradição; (iii) saber se foram
desconsiderados os arts. 1o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11, 489 § 3o, 490, 1.025 e 926 § 1o do
CPC, inclusive quanto ao prequestionamento por embargos; e (iv) saber se há
Documento eletrônico VDA55101607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 36b1e66d-7fae-49ed-9470-15a9cabf9788

divergência jurisprudencial sobre suspensão por morte do advogado e nulidade dos
atos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta de modo claro e suficiente as questões devolvidas, inexistindo vícios dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Nos casos em que os dispositivos indicados não possuem força normativa para
fundamentar o reclamo nessa parcela recursal, o recurso carece de fundamentação
suficiente e o seu conhecimento fica inviabilizado, na forma da Súmula 284 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando as
questões foram enfrentadas de forma clara e suficiente, afastando a violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF pela deficiência de
fundamentação e pela indicação de dispositivos dissociados da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11, 313 I, 314, 489 §
1o II, 489 § 3o, 490, 1.007 caput, 1.022 II, 1.025 e 926 § 1o; CC,
II.
art. 682
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5, 7, 291 e
427; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.781.470/RJ,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

1/7/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.880.513/GO,
julgado em
STJ,
relator Ministro Rogerio
12/11/2024;
REsp n. 1.843.481/PE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/12/2021;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.155.541/AP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/12/2024;
AREsp n. 2.548.013/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 36b1e66d-7fae-49ed-9470-15a9cabf9788

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791402 - SP(2024/0417372-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M G F J L
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DA SILVA - SP177654
AGRAVADO
: A E I L
ADVOGADO
: MAURÍCIO NANARTONIS - SP084807
AGRAVADO
: A S S
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVADO
: G B S S A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - SP346427
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ausência de
prequestionamento dos arts. 1o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11, 489 § 3o, 490, 1.025, 926 § 1o,
313 I e 314 do CPC e do
II do CC, e por incidência da Súmula n. 282 do
art. 682
STF.
2. A controvérsia diz respeito à declaração de nulidade de atos processuais
praticados após o falecimento do único advogado, em demanda envolvendo
contrato de locação.
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a extinção do contrato de
locação, condenou a locatária ao pagamento do débito com correção, juros e multa,
decretou o despejo e fixou honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da
condenação.
4. A Corte de origem manteve, em agravo interno, a decisão monocrática que não
conheceu da apelação por deserção e rejeitou embargos de declaração, com multa
por caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 313 I e
314 do CPC
o
II do CC ao deixar de reconhecer a suspensão imediata
c/c
art. 682
do processo e a nulidade dos atos posteriores à morte do único advogado; (ii) saber
se ocorreu negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 489 II § 1o e 1.022
II do CPC por falta de fundamentação, omissão e contradição; (iii) saber se foram
desconsiderados os arts. 1o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11, 489 § 3o, 490, 1.025 e 926 § 1o do
CPC, inclusive quanto ao prequestionamento por embargos; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial sobre suspensão por morte do advogado e nulidade dos
atos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta de modo claro e suficiente as questões devolvidas, inexistindo vícios dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Nos casos em que os dispositivos indicados não possuem força normativa para
fundamentar o reclamo nessa parcela recursal, o recurso carece de fundamentação
suficiente e o seu conhecimento fica inviabilizado, na forma da Súmula 284 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando as
questões foram enfrentadas de forma clara e suficiente, afastando a violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF pela deficiência de
fundamentação e pela indicação de dispositivos dissociados da controvérsia.”
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11, 313 I, 314, 489 §
1o II, 489 § 3o, 490, 1.007 caput, 1.022 II, 1.025 e 926 § 1o; CC,
II.
art. 682
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5, 7, 291 e
427; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.781.470/RJ,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

1/7/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.880.513/GO,
julgado em
STJ,
relator Ministro Rogerio
12/11/2024;
REsp n. 1.843.481/PE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/12/2021;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.155.541/AP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/12/2024;
AREsp n. 2.548.013/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M G F J L contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial por não verificação de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de prequestionamento dos
arts. 1o, 7o, 8o, 11, 1.025 e 926, § 1o, do Código de Processo Civil, dos arts. 313, I,
e 314 do Código de Processo Civil, e do
II, do Código Civil, e por
art. 682,
incidência da Súmula n. 282 do STF (fls. 1059-1061).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta de A E I L (fls. 1099-1101) em que sustenta a ausência de
impugnação específica à decisão agravada, afirma a deserção da apelação e do
recurso especial, aponta a inexistência de prequestionamento dos arts. 313, I, 314
do Código de Processo Civil e 682 do Código Civil, e defende a inaplicabilidade
da alínea c do
III, da Constituição Federal por se tratar de decisão
art. 105,
terminativa por deserção.
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

Contraminuta de A S S (fls. 1092-1097) em que invoca a Súmula n. 182
do STJ pela ausência de impugnação específica, sustenta a tentativa de reexame de
fatos e cláusulas contratuais com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e requer o
desprovimento do agravo.
Contraminuta de G B S S (fls. 1087-1090) em que aponta ausência de
prequestionamento, defende a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e n. 284 do
STF por deficiência de fundamentação, e requer o não conhecimento do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo interno nos autos de apelação (fls. 1010-1013).
O julgado foi assim ementado (fl. 1011):
“AGRAVO INTERNO. Recurso interposto para impugnar a decisão
monocrática que não conheceu da apelação. Deserção. Preclusão da decisão que
indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Arts. 505 e 507 do CPC.
Óbice processual. Preparo não recolhido. Impossibilidade de análise do mérito do
recurso de apelação quanto a alegação de nulidade de atos processuais em
decorrência do falecimento do patrono anterior. Juízo negativo de admissibilidade
recursal. Recurso não provido.”
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1022):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno.
Apelação. Requisitos de admissibilidade. Gratuidade da justiça indeferida. Preparo
não recolhido. Deserção. Apelação não conhecida. Impossibilidade de análise do
mérito do recurso no tocante à nulidade invocada pelo falecimento do patrono
anterior. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do
do CPC
art. 1.022
não preenchidos. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada.
Inteligência do
§ 2o, do CPC. Embargos rejeitados.”
art. 1.026,
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 313, I, e 314, do Código de Processo Civil,
682, II, do Código
c/c
Civil, porque o acórdão não reconheceu a suspensão imediata do processo e a
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

nulidade dos atos praticados após o falecimento do único advogado, afirmando
serem nulos os atos praticados no período e dispensando a exigência de preparo
para apreciação da nulidade absoluta;
b) 489, II, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que houve
falta de fundamentação específica, omissão sobre a suspensão do processo por
morte do procurador, contradição quanto à natureza de ordem pública da nulidade
e ausência de enfrentamento dos pontos suscitados;
c) 1o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11, 489, § 3o, 490, 1.025 e 926, § 1o, do Código de
Processo Civil, pois foram desconsiderados os princípios e regras processuais de
fundamentação e coerência jurisprudencial, porquanto o prequestionamento se
operou nos embargos de declaração conforme o
uma vez que as
art. 1.025,
questões foram ventiladas e deveriam ter sido enfrentadas.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não seria possível
analisar a nulidade por óbice de deserção e preclusão, divergiu do entendimento
segundo o qual a morte do advogado suspende o processo imediatamente e torna
nulos os atos subsequentes (
AgRg no
AgInt
REsp 135.649/RJ;
REsp 893.741/SC;
no
.
REsp 1606777/GO)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a suspensão do
processo a partir do falecimento do único advogado e se declarem nulos os atos
processuais posteriores, bem como se conceda a justiça gratuita; requer ainda o
provimento do recurso para que se devolvam os prazos processuais e se reforme o
acórdão do agravo interno em apelação.
Contrarrazões
de
ANHANGUERA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (fls. 1056-1057) em que sustenta deserção da apelação e
do recurso especial, aponta ausência de prequestionamento e defende a
impossibilidade de conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

Contrarrazões de GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. (fls. 1048-
1053) em que alega ausência de violação do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), ausência de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) e não demonstração de divergência nos
moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 2o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação em que a parte autora pleiteou, entre
outros pedidos, a declaração de nulidade de atos processuais praticados após o
falecimento do único advogado, além de discutir questões decorrentes de contrato
de locação.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau, em julgamento conjunto,
decretou a extinção do contrato de locação entre as partes, condenou MGF JÓIAS
LTDA - ME ao pagamento do débito indicado na inicial (com correção monetária,
juros, multa e honorários), decretou o despejo da locatária, e julgou improcedentes
os pedidos da demanda no 1003917-21.2016.8.26.0108; fixou honorários
advocatícios em 15% do valor atualizado da condenação (fls. 983-984).
A Corte de origem manteve, em agravo interno, a decisão monocrática
que não conheceu da apelação por deserção, registrou a preclusão quanto ao
indeferimento da gratuidade e concluiu pela impossibilidade de análise do mérito
recursal sobre a nulidade decorrente do falecimento do patrono anterior (fls. 1010-
1013). Os embargos de declaração foram rejeitados, com aplicação de multa por
serem considerados manifestamente protelatórios (fls. 1021-1026).
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

II – Arts. 489, II, § 1o, e 1.022, II do CPC
Sobre a fundamentação do acórdão recorrido, já se decidiu que inexiste
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide,
de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
1/7/2024,
8/7/2024.
III – Arts. 1o, 6o, 7o, 8o, 10o, 11, 313, I, 314, 489, § 3o, 490, 1.025 e 926,
§ 1o do CPC e 682, II do CC
A tese desenvolvida pela parte agravante é a de que não se pode exigir o
pagamento do preparo da apelação quando a matéria suscitada no recurso envolve
nulidade processual absoluta.
Para tanto, invoca os dispositivos legais acima elencados.
No entanto, nenhum dos dispositivos indicados tem conteúdo normativo
capaz de levar à conclusão manifestada pela agravante, especialmente porque o
preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco do recurso, exigido pelo
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

caput do Código de Processo Civil. Nessas condições, o recurso carece
art. 1.007,
de fundamentação suficiente, o que inviabiliza o seu conhecimento, na forma da
Súmula 284 do STF.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. LEGITIMIDADE
PARA DISCUTIR ADICIONAL INCIDENTE SOBRE O ICMS. SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF.
[...]
III - Incidência das súmulas 282 e
diante da indicação de
284/STF,
dispositivos legais não examinados no Tribunal a quo e que não possuem força
normativa para fundamentar o reclamo nessa parcela recursal.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.880.513/GO,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
12/11/2024,
18/11/2024,

RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DE JOSÉ DA SILVA MARTINS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF.
DISPOSITIVO LEGAL DISSOCIADO DA TESE. SÚMULA N. 283 DO STF.
NECESSIDADE DE REBATER TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
JULGAMENTO EM PLENÁRIO. CONVOCAÇÃO DE JURADOS SUPLENTES
PARA EVITAR ESTOURO DE URNA. POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO.
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
REPERCUSSÕES
SOCIAIS
QUE
DESBORDAM DO TIPO PENAL. IDC N. 2. GRAVE VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DECOTE DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS
CARACTERIZADA. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME
INICIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
[...]
10. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não é possível compreender
a controvérsia apresentada nas razões recursais, por não guardar pertinência
com o que foi decidido pela Corte de origem. É igualmente aplicável o óbice
sumular se a parte não aponta dispositivo legal com força normativa capaz de
subsidiar o pleito formulado.
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.843.481/PE,
julgado em
DJe de
destaquei).
7/12/2021,
14/12/2021,

IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, afastadas as teses de violação às normas invocadas com
fundamento em óbice processual (CF,
III, a), fica prejudicada a
art. 105,
divergência jurisprudencial suscitada.
Sobre o tema:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impediu o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.541/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
11/12/2024,
16/12/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL (
. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO E
CPC/2015)
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIA FINAL DO
SERVIÇO. CONSUMIDORA. REVISÃO.
DENUNCIAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DA LIDE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO
SÚMULA N. 283/STF.
SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO.
REVISÃO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese" (AgInt no AgRg no
Rel. o Min.
AREsp 317.832/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
13/3/2018)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.548.013/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
12/8/2024,
15/8/2024,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: aa860ce7-b174-4281-b728-742368bbd789

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.791.402 / SP
Número Registro: 2024/0417372-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000516820178260108
10039172120168260108
1003917212016826010850001
1003917212016826010850002 20230001020301 20240000395406 20240000475810
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M G F J L
ADVOGADO : CARLOS RENATO DA SILVA - SP177654
AGRAVADO
: A E I L
ADVOGADO : MAURÍCIO NANARTONIS - SP084807
AGRAVADO
: A S S
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVADO
: G B S S A
ADVOGADO : BRUNO LEITE DE ALMEIDA - SP346427
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 310f2754-d127-4551-a48f-876984baad55

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 310f2754-d127-4551-a48f-876984baad55